Tribunal: STF
Processo: HC 82256
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
                         - No tocante ao decidido pelo S.T.J. quanto
 ao despacho proferido
pelo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, seus
 fundamentos não
foram impugnados no presente "writ", até porque este não se dirige
 contra tal despacho.
                         - Por outro lado, quanto ao excesso de prazo
 para a prisão, o S.T.J.
não o examinou no que se refere ao ora paciente para não haver
 supressão de instância.
                         "Habeas corpus" não conhecido.